Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. DEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS. EXAME CRIMINOLÓGICO PRÉVIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PECULIARIDADES E INTERCORRÊNCIAS NA EXECUÇÃO DA PENA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo na execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, ausente exame criminológico, concedeu benefícios ao apenado que cumpre pena por crime de latrocínio tentado.
2. O exame criminológico na execução da pena é medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da reprimenda, devendo o Magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto.
3. No caso, decorridos mais de sete anos do início do cumprimento da pena sem elaboração do exame criminológico inicial, e ausentes elementos concretos ocorridos durante a execução da reprimenda, mantém-se a decisão que deferiu o pleito de progressão para o regime semiaberto, e concedeu o trabalho externo e saídas temporárias, pois atendidos os requisitos objetivos e subjetivos. Inteligência da Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça
4. Ausentes elementos concretos ocorridos no curso da execução penal, a gravidade abstrata da conduta não é fundamento idôneo para a realização de exame criminológico.
5. Agravo conhecido e desprovido.